Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727678-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CECILIA PRESTES, ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, A. O. P. J., MARIA ELIENE OLIVEIRA DE JESUS, ROSANE TERESA DE CONTI, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de ARIANA PRESTES e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0714527-77.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a realização de perícia. Sob Decisão ID 19971695, o presente processo, bem como os autos da origem, foram suspensos, pelo caso ser afeto à matéria discutida pelo IRDR no 16. Em Petição de ID 24540289, a parte Agravada argui que o sobrestamento realizado pela Decisão ID 19971695 em decorrência da incidência do IRDR n° 16 não deve prosperar, pois, não é matéria afeta ao processo em questão. Em petição ID 24990403, o Agravante pugna pela continuidade da suspensão. É o relatório. Decido. A melhor opção a ser escolhida é aquela no sentido de manter a suspensão do processo, com fulcro no IRDR no 16, pois, a matéria discutida neste incidente de resolução de demandas repetitivas influenciará a próximas decisões proferidas tanto neste processo quanto nos autos da origem. A influência consiste no fato de que o IRDR decidirá questões relativas à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil durante o período do Plano Collor I, mesma matéria arguida pelo Agravante neste processo e nos autos da origem. Determino a manutenção da suspensão deste Agravo de Instrumento, bem como do processo da origem, ação no 0714527-77.2019.8.07.0001, até o julgamento do IRDR no 16. Comunique-se ao juízo da origem. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021 13:11:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador